Tribunal: TJMT
Processo: 1017697-42.2022.8.11.0041
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017697-42.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Suspensão da Exigibilidade, Liminar]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[INP INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 17.979.609/0001-57 (EMBARGANTE), LUIZ FERNANDO SACHET - CPF: 004.726.099-80 (ADVOGADO), SMART SOLUCOES FARMACEUTICAS LTDA - CNPJ: 11.847.299/0001-30 (EMBARGANTE), SMART SOLUCOES FARMACEUTICAS LTDA - CNPJ: 11.847.299/0002-11 (EMBARGANTE), HKM FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - CNPJ: 06.354.562/0001-10 (EMBARGANTE), GHN COMERCIO VAREJISTA EM E-COMMERCE LTDA - CNPJ: 32.295.954/0001-65 (EMBARGANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA e SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE FISCALIZAÇÃO (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), CATIANI ROSSI - CPF: 038.139.909-58 (ADVOGADO), EDUARDO SABINO - CPF: 075.244.319-45 (ADVOGADO), FABIANO REGIS ABREU JUNIOR - CPF: 092.932.709-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS-DIFAL. SUPERVENIÊNCIA DO JULGAMENTO DO TEMA 1.266 DO STF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
ACOLHIDOS
.

I. Caso em exame:

1.
Embargos de declaração opostos contra v. acórdão que negou provimento ao recurso de apelação e manteve a sentença que denegou a segurança para afastar a exigência do ICMS-DIFAL no exercício de 2022.

II. Questão em discussão:

2.
A questão em discussão consiste em verificar se os embargos de declaração devem ser acolhidos com efeitos infringentes, em razão da superveniência do julgamento do Tema 1.266 do STF, que fixou modulação de efeitos aplicável ao caso concreto.

III. Razões de decidir:

3.
Os embargos de declaração devem ser acolhidos com efeitos infringentes, haja vista a superveniência do julgamento do Tema 1.266 da repercussão geral pelo STF, que fixou modulação de efeitos protegendo contribuintes que ajuizaram ação até 29.11.2023.

4. As embargantes ajuizaram o mandado de segurança dentro do período estabelecido pelo STF, enquadrando-se na modulação prevista na Tese

do Tema 1.266, que afasta a exigência do ICMS-DIFAL exclusivamente no exercício de 2022.

IV. Dispositivo e tese:

5
.
Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes.

Tese de julgamento:

"Os embargos de declaração devem ser acolhidos com efeitos infringentes, haja vista a superveniência do julgamento do Tema 1.266 do STF, aplicando-se a modulação de efeitos aos contribuintes que ajuizaram ação questionando a cobrança do ICMS-DIFAL até 29.11.2023, afastando-se a exigência do tributo no exercício de 2022".

_________________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; CF, art. 150, III, "b" e "c"; LC n. 190/2022, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 1.093 (RE 1.287.019/DF e ADI 5.469/DF); STF,
ADI's
7.066, 7.070 e 7.078; STF, Tema 1.266 (RE 1.426.271/CE).

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
INP INDÚSTRIA DE ALIMENTOS LTDA E OUTROS
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelas ora embargantes e manteve a sentença que denegou a segurança almejada em mandado de segurança.

Como causa de pedir recursal, as embargantes alegam que o v. acórdão embargado foi omisso quanto à análise do argumento de que a Lei Complementar n. 190/2022 estabeleceu novas regras de incidência do ICMS no ordenamento jurídico, devendo observar os princípios da anterioridade de exercício e nonagesimal.

Sustentam, ainda, que o acórdão deixou de considerar que o reconhecimento da repercussão geral da matéria pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do RE n. 1.426.271 (Tema 1.266), por si só, evidencia a verossimilhança dos argumentos e a violação do direito líquido e certo.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos por
INP INDÚSTRIA DE ALIMENTOS LTDA E OUTROS
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação e manteve a sentença que denegou a segurança almejada.

Pois bem.

De início, é importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022, do Código de Processo Civil. Vejamos:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o.”.

De início, saliento que ocorreu fato superveniente ao julgamento do acórdão embargado, qual seja, o julgamento do Tema n. 1.266 da repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, que fixou teses sobre a matéria, de modo que a controvérsia será analisada sob essa ótica.

Antes de adentrar no mérito recursal, mostra-se indispensável traçar um panorama da evolução jurisprudencial sobre a cobrança do ICMS-DIFAL, especialmente à luz do recente julgamento do Tema 1.266/STF, que consolidou e modulou definitivamente a questão.

Inicialmente, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.093 (RE 1.287.019/DF e ADI 5.469/DF), declarou a inconstitucionalidade do Convênio CONFAZ n. 93/2015 e fixou a tese de que
"a cobrança do diferencial de alíquota alusiva ao ICMS, conforme introduzido pela EC 87/2015, pressupõe a edição de lei complementar veiculando normas gerais"
.

Naquela ocasião, a Corte modulou os efeitos da decisão, estabelecendo que a cobrança seria indevida até a edição de lei complementar, ressalvando as ações judiciais em curso até a data do julgamento (24.2.2021).

Em resposta, foi editada a Lei Complementar n. 190/2022, publicada em 05.1.2022, que alterou a Lei Kandir para estabelecer as normas gerais exigidas. Surgiu, então, nova controvérsia acerca da observância dos princípios da anterioridade tributária (anual e nonagesimal) para a produção de efeitos da novel legislação.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar as
ADI's
7.066, 7.070 e 7.078, sob a relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, declarou a constitucionalidade do art. 3o da LC 190/2022, que estabeleceu a aplicação apenas da anterioridade nonagesimal, afastando a necessidade de observância da anterioridade anual.

Com isso, consolidou-se o entendimento de que a cobrança do DIFAL seria legítima a partir de 05.4.2022.

Contudo, o julgamento recente

do Tema n. 1.266 do STF trouxe importante modulação de efeitos que impacta diretamente o presente caso. Ao apreciar o recurso extraordinário com repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal, por maioria, fixou as seguintes teses:

"I - É Constitucional o art. 3o da Lei Complementar 190/2022, o qual estabelece
vacatio
legis no prazo correspondente à anterioridade nonagesimal prevista no art. 150, III, 'c', da Constituição Federal.

II - As leis estaduais editadas após a EC 87/2015 e antes da entrada em vigor da Lei Complementar 190/2022, com o propósito de instituir a cobrança do Diferencial de Alíquotas do ICMS -- DIFAL nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final não contribuinte do imposto, são válidas, mas produzem efeitos somente a partir da vigência da LC 190/2022.

III - Contribuintes que ajuizaram ação judicial (modulação dos efeitos) - Exclusivamente quanto ao exercício de 2022, não se admite a exigência do DIFAL em relação aos contribuintes que tenham ajuizado ação judicial questionando a cobrança até a data de julgamento da ADI 7066 (29/11/2023), e tenham deixado de recolher o tributo naquele exercício".

Nesse sentido, a Tese III representa significativa modulação de efeitos que protege os contribuintes que, diante da insegurança jurídica então vigente, buscaram o Poder Judiciário para questionar a cobrança do DIFAL. O Supremo Tribunal Federal, sensível à situação de incerteza normativa que permeou o exercício de 2022, estabeleceu que aqueles que ajuizaram ação até
29.11.2023
(data do julgamento da ADI 7.066) não podem ser compelidos ao recolhimento do tributo referente àquele exercício.

No caso dos autos, verifica-se que a impetrante ajuizou o presente mandado de segurança em
12.5.2022
, portanto antes da data limite fixada pelo Supremo Tribunal Federal (29.11.2023).

Assim, aplica-se integralmente a modulação de efeitos prevista na Tese III do Tema 1.266, de modo que, exclusivamente quanto ao exercício de 2022, não se admite a exigência do ICMS-DIFAL em relação à impetrante.

Portanto, os embargos de declaração devem ser acolhidos para dar provimento ao recurso de apelação, reformando a sentença que denegou a segurança, concedendo-a para afastar a exigência do DIFAL no exercício de 2022, em perfeita harmonia com o entendimento vinculante fixado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.266 da repercussão geral.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos, por serem tempestivos e, no mérito,
ACOLHO-OS
com efeitos infringentes para dar provimento ao recurso de apelação, e conceder a segurança, para que as partes embargantes não se submetam ao recolhimento do ICMS-DIFAL exclusivamente no exercício de 2022, em observância à modulação de efeitos fixada no Tema 1.266 pelo STF.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025